Tribunal: TCU
Processo: 005.306/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Valdemir Ferreira da Silva contra o Acórdão 6.145/2020-TCU-2a Câmara (rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), em que o recorrente e a Construtora Santana e Pontes Ltda. tiveram suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito, em caráter solidário, e multa individual do art. 57 da Lei Orgânica do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam o Recurso de Reconsideração interposto por Valdemir Ferreira da Silva contra o Acórdão 6145/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.